Tribunal: TJMT
Processo: 1014507-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014507-63.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (EMBARGANTE), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (EMBARGADO), JULCEMAR FERNEDA - CPF: 334.502.859-04 (EMBARGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE ARRENDAMENTO RURAL –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELA SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” –
SUBARRENDAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA O SUBARRENDATÁRIO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA REGULARMENTE E NO PRAZO PREVISTO PARA O ARRENDATÁRIO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA QUE NÃO PODE SER INVOCADA PELO SUBARRENDATÁRIO - ARTIGO 95, IV DO ESTATUTO DA TERRA (LEI 4504/64) - PROBABILIDADE DO DIREITO INEXISTENTE – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
“
No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima “pas de nullité sans grief”, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo
” (AgInt no AREsp 1240070/SP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NEIMAR ANTONIO CAOVILLA, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1014507-63.2023.8.11.0000
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, por entender

“
em que pese o inequívoco consentimento do proprietário com o subarrendamento, preenchendo o requisito previsto no artigo 95, VI da lei 4.504/64, tal concordância, por si só, não subsidia o direito à renovação automática do contrato (art. 95, IV, 4.504/64), isso, pois, restou comprovado que o proprietário Julcemar Ferneda promoveu a notificação extrajudicial ao arrendatário Valdir Daroit, no prazo legal, informando a ausência de interesse na renovação do contrato de arrendamento
”
(cf. Id. no 186195693).

O embargante afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material, além de violar o princípio da decisão não surpresa, pois, segundo diz, “
Após a intimação da pauta para julgamento dos embargos de declaração, Neimar A. Caovilla, por intermédio de seu procurador infra-assinado manifestou pelo interesse na sustentação oral cf. petição ID 18361594, nos moldes da Portaria n° 298/2020-PRES
”, portanto, “
conclusão outra não poderia ser adotada ao caso concreto senão a anulação do acórdão proferido, bem como, o retorno dos autos ao status quo ante, designando nova data para julgamento presencial ou telepresencial, dando oportunidade a este patrono para que sustente suas razões
”. Pede, então, o acolhimento dos declaratórios para que seja anulado o acórdão (sic – cf. Id. no 186442171).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. Ids. no 187423653 e 188085680).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, não merecem acolhimento os declaratórios opostos, notadamente, porquanto, embora reclame que não lhe foi oportunizado o direito a sustentação oral, o embargante não tece uma única linha expositiva ou argumentativa com o afã de explicitar o prejuízo decorrente da ausência de sustentação oral, isto é, sequer menciona o que seria dito que poderia influenciar na mudança diametral do resultado do julgado, limitando-se a afirmar que “
se não lhe foi oportunizada a fala, e tendo sido o resultado negativo a seu cliente, por óbvio que há um prejuízo
”, o que, por si só, não configura patente demonstração de prejuízo a justificar a anulação do julgado.

Neste sentido é
sempre válido memorar a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o “
princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
” (HC 132.149-AgR, Rel.Min. Luiz Fux).

A propósito, inclusive em casos de julgamento virtual com supressão da sustentação oral, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO.
(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1527339/MG – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 04/05/2020, DJe 11/05/2020 –
grifei
).

“
EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATA. TÍTULO SEM ACEITE.
DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO DECRETADA. (...) 1. No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1240070/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019 –
grifei
).

É também o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, a propósito:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – NULIDADE DO JULGAMENTO – AFASTADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE POSSUI DEVOLUTIVIDADE RESTRITA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. "É entendimento pacificado nesta Corte Superior de Justiça que, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, a parte, ao requerer o reconhecimento de nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido”. (REsp 1128027/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012). Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 126362 / PE, 2a Turma, Re. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2012 – negritei). (...) (TJMT - RAC 1014236-54.2023.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – 3a Câmara de Direito Privado – j. 16/11/2023 - DJE 18/11/2023)

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELA SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA O PARCELAMENTO DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA DÍVIDA - VALOR BLOQUEADO SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima “pas de nullité sans grief”, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo” (AgInt no AREsp 1240070/SP). (...) (TJMT - RAC 1003618-50.2023.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – 1a Câmara de Direito Privado – j. 08/08/2023 - DJE 14/08/2023)

Portanto, não há falar, pois, em nulidade processual.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023